Tribunal: CARF
Processo: 10855.908031/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10855.908031/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.047 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente NAGEL DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve
refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os valores de
pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores, e
limitado ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e a
data de apresentação do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente contra o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 149, o qual nada reconheceu
do montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 267.976,20, referente ao 2o trimestre
de 2007, e consequentemente não homologou a compensação vinculada ao processo.
Conforme o mencionado Despacho Decisório, o pleito foi indeferido por ter sido
constatado que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.908031/2011-74
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.908031/2011-74

Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente (despacho à fl.
181), manifestação de inconformidade (fls. 153/157) na qual, em síntese, articula as
seguintes razões de defesa:
a) Fundamentando sua argumentação no art. 11 da Lei no 9.779/99, aduz que a
legislação do IPI – cita o art. 164 do RIPI/2002 – permite o creditamento do imposto
pago quando da aquisição de produtos (matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem) que sejam empregados na fabricação de produtos tributados,
integrando-se ao novo produto ou se consumido no processo de industrialização.
b) Alega que deixaram de ser consideradas as notas fiscais referentes a produtos que,
em face do disposto no art. 4o, I, do RIPI/2010, deveriam ser considerados
intermediários e, por conseguinte, propiciar direito ao crédito do imposto pago quando
da sua aquisição.
Ao final, requer o reconhecimento das aludidas notas fiscais e o acolhimento integral da
manifestação de inconformidade apresentada.
É o que importa relatar.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o
saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores, e limitado ao menor saldo
credor apurado entre o encerramento do trimestre e a data de apresentação do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a sua escrita apresentou divergências pela utilização parcial dos créditos;
(ii)
o equívoco não trouxe dano ou prejuízo ao erário;
(iii)
a decisão recorrida pautou-se em excessivo formalismo, privando-a de ver
seus créditos compensados, com base única e exclusivamente em um mero erro formal,
decorrente da utilização parcial do saldo credor existente no final do trimestre, sem a devida
glosa sobre a diferença encontrada e, nesse sentido, desconsiderou-se a possibilidade de o
lançamento ser revisto de ofício pela autoridade administrativa (art. 145, III do CTN);
(iv)
a verdade material referente à situação fiscal do contribuinte deve ser
buscada;
(v)
não se pode privar o contribuinte de ver seus créditos compensados,
quando é reconhecido o crédito, com base única e exclusivamente, em mero erro cometido que
não trouxe prejuízo; e
(vi)
houve erro no processamento reconhecido pela própria autoridade fiscal,
portanto, a esta caberia uma detida análise, objetivando a busca da verdade material, pois o
equívoco cometido não retira, por si só, o direito à existência dos créditos;
É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.908031/2011-74

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Improcede o pleito recursal.
No Recurso Voluntário não trouxe a Recorrente nenhum argumento e elemento
probatório hábeis a contrapor o decidido em 1a instância. Assim, adoto como razões de decidir o
voto condutor da decisão recorrida:
“Inicialmente, vale registrar, por relevante, que todos os valores estampados no
Despacho Decisório combatido derivam de informações prestadas pelo interessado nos
documentos eletrônicos transmitidos (PER/DCOMP) e também de registros constantes
dos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), assim como
as conclusões apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para o exame eletrônico
da legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
Analisando-se as peças que compõem os autos, verifica-se que o indeferimento do
pleito de ressarcimento e a consequente não homologação da compensação requerida
não decorreram, como ventilado pelo contribuinte, da glosa de pretensos créditos
provenientes das aquisições por ele efetuadas, em virtude de as respectivas mercadorias
terem deixado de ser consideradas como matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem empregados na fabricação de produtos tributados, mas sim da
verificação eletrônica, encetada no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações (SCC), dos saldos passíveis de ressarcimento.
Referida verificação visa atestar a legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte e
consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI, passível de ressarcimento, apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na verificação de que esse
saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização parcial ou total do saldo credor existente no final
do trimestre, glosa-se a diferença encontrada. Com isso, o saldo que o RAIPI aponta no
encerramento de cada trimestre pode não corresponder ao saldo passível de
ressarcimento, posto que pode englobar além de créditos não ressarcíveis, valores objeto
de pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores ou saldo
credor transferido para período de apuração subsequente e utilizado, ainda que
parcialmente, na amortização de débitos escriturais do IPI.
Nessas circunstâncias, divergências entre o valor solicitado pelo requerente e o
reconhecido pelo processamento decorrem, em regra, do fato de a empresa não efetuar o
pedido de ressarcimento/compensação imediatamente após o encerramento do trimestre
de apuração dos créditos, aliado ao fato de sua escrita apresentar débitos superiores aos
créditos de IPI, em períodos subsequentes.
Em resumo: a apuração de um valor de saldo credor em um dado trimestre não é
garantia, por si só, de que esse valor será integralmente passível de ressarcimento no
momento da transmissão da DCOMP. É preciso, cumulativamente, que entre o
encerramento do trimestre e a data de apresentação da DCOMP não ocorra nenhum
período com saldo credor acumulado inferior ao valor do trimestre de apuração. Ou
seja, é necessário que os saldos credores não decresçam entre o encerramento do
trimestre de apuração e a data de apresentação da DCOMP.
O fundamento para tal procedimento baseia-se no sistema de apuração e utilização dos
créditos do imposto (princípio da não-cumulatividade), em conformidade com o artigo
195, do RIPI/2002:
“Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.908031/2011-74

saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso
II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e
Lei no 9779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não
puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas
expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).”(destaquei)
Quanto à questão ora em análise, afeta à verificação eletrônica dos saldos passíveis de
ressarcimento no âmbito do SCC, deve se destacar, por fim, que o recorrente não
formula a seu respeito qualquer contestação, de modo que não se vislumbram reparos a
serem efetivados nos resultados obtidos.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
apresentada.”
Ademais, não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova quanto ao
alegado. Ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário, contudo, sem que tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer
documento adicional apto a comprovar o seu direito creditório.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Assim, via de regra, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se
à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
A Recorrente, em seu recurso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos,
insistindo na existência de suposto direito creditório, contudo, sem que indicasse qual o equívoco
constante da decisão recorrida.
Nesse contexto, resta forçoso concluir que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.908031/2011-74

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital